Tribunal: TJDFT
Processo: 0737743-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. CONTRATO DE PARCERIA EMPRESARIAL. INADIMPLEMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTANTE LEGAL DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O SÓCIO POSTULAR DIREITO DA EMPRESA EM NOME PRÓPRIO. EMENDA À INICIAL APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança. O autor pretende a cassação da decisão, afirmando que é representante legal da sociedade empresária que firmou o contrato de parceria, o que lhe confere legitimidade para buscar o recebimento dos valores devidos pela ré.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar o pedido de recebimento do apelo no duplo efeito; e (ii) definir se o representante legal da pessoa jurídica pode postular, em nome próprio, valores decorrentes de contrato de parceria, em tese, firmado pela empresa de que é sócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação possui efeito suspensivo por força do art. 1.012 do CPC, inexistindo interesse recursal no pedido de recebimento do recurso em duplo efeito.
4. O artigo 17 do CPC exige interesse e legitimidade para a propositura da ação, e o artigo 18 veda a defesa de direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal.
5. O artigo 49-A do CC estabelece que a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, sendo inviável que estes postulem em nome próprio créditos pertencentes à sociedade, notadamente quando não verificada a dissolução da empresa.
6. No caso, os elementos de prova demonstram que o contrato cujo inadimplemento é imputado à ré fora firmado pela empresa JR Lean Engenharia Ltda., e não pessoalmente pelo autor, que figura apenas como representante legal da pessoa jurídica, donde se denota a ausência de sua titularidade quanto ao direito material vindicado.
7. De acordo com os arts. 108 e 329 do CPC, realizada a citação válida, não é mais possível a alteração dos polos da ação, salvo as substituições legalmente previstas, não podendo a substituição de partes, pretendida apenas em grau recursal, ser utilizada como sucedâneo para suprir a ausência de legitimidade do autor para a propositura da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados.
Teses de julgamento:
1. Inexiste interesse recursal no pedido de recebimento do apelo no duplo efeito quando o recurso já é dotado de efeito devolutivo e suspensivo por força de lei.
2. O representante legal da pessoa jurídica não possui legitimidade para cobrar, em nome próprio, valores oriundos de contrato, em tese, celebrado pela sociedade empresária.